Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO E. TJDFT EM CASOS ANÁLOGOS. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por correntista cuja conta empresarial, seguida da conta pessoal, fora encerrada unilateralmente e sem notificação prévia, com retenção de valores de sua titularidade. A sentença rejeitou a reativação das contas, mas condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. O banco réu recorreu, requerendo o efeito suspensivo ao recurso, a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a minoração da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a ausência de notificação prévia do encerramento de contas e a posterior retenção de valores caracterizam falha na prestação do serviço com dever de indenizar; e (ii) analisar a adequação do quantum fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
4. A relação entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 da Lei 8.078/1990.
5. O encerramento de conta corrente depende de notificação prévia e motivada ao correntista, conforme preconiza o art. 5o da Resolução BACEN no 4.753/2019.
6. A retenção indevida de valores pertencentes ao cliente bancário, mesmo após encerramento das contas e sucessivas tentativas de regularização, constitui falha relevante na prestação do serviço e ato ilícito indenizável.
7. O banco não comprovou ter notificado prévia e regularmente o autor acerca do encerramento de suas contas bancárias, tampouco justificou a decisão administrativa e a retenção dos valores, não se desincumbindo do ônus preconizado no art. 373, II, do CPC. 7.1. A conduta da instituição extrapolou o mero dissabor, comprometendo direitos da personalidade e justificando reparação por dano moral.
8. O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) se mostra desproporcional diante das circunstâncias do caso e dos precedentes deste e. TJDFT em casos análogos, revelando-se razoável a sua redução para R$ 3.000,00, a fim de manter o caráter compensatório e pedagógico da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
Teses de julgamento:
1. A ausência de notificação prévia e motivada do encerramento de conta bancária configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais.
2. A retenção injustificada de valores pelo banco, mesmo após encerramento da conta, caracteriza ato ilícito indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 1.012, caput e § 1o; Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1871089, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; Acórdão 1973040, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível; Acórdão 1788148, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível.